Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTEXTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. PANDEMIDA DO CORONAVÍRUS. DECRETO DISTRITAL 40.648/20. EXIGÊNCIA DE MÁSCARA FACIAL. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL APENAS MEDIANTE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE USO. PESSOA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. INDICAÇÃO MÉDICA NÃO DEMONSTRADA DE IMPOSSIBILIDADE DE USO DE MÁSCARA. SITUAÇÃO SANITÁRIA EXCEPCIONAL QUE AUTORIZOU A RETIRADA DE CONSUMIDOR, SEM MÁSCARA, DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONDUTA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, independente de culpa, pelos danos causados a seus consumidores por defeitos decorrentes da prestação dos serviços. 1.2 O parágrafo terceiro do referido dispositivo, por sua vez, prevê a inversão ope legis do ônus probatório ao estabelecer que o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado se provar que prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. O Decreto 40.648, de 23 de abril de 2020, do Distrito Federal, editado no contexto de emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) e reconhecida por decreto legislativo de 06 de março de 2020, estabeleceu, no art. 1o, a obrigatoriedade da utilização de máscara de proteção facial em diversos estabelecimentos, entre eles os comerciais. 2.1 A referida norma legal, expressamente, afastou a obrigatoriedade do uso de máscara às “pessoas com deficiência intelectual ou transtornos psicossociais que não consigam utilizar as máscaras” (§ 5o do art. 1o).
3. Ausentes elementos de prova hábeis a demonstrar a efetiva impossibilidade de uso de máscara facial pelo apelante à época em que instituídas medidas legislativas diversas para enfrentamento à pandemia de coronavírus, não há que se falar em conduta ilícita da apelada ao retirá-lo do estabelecimento comercial. Empresa que, diante da ausência de prova que isentasse o consumidor do cumprimento de obrigação imposta a toda a população, procedeu em defesa da coletividade relativamente a quem procedia contrariamente a normativos baixados para enfrentar situação sanitária excepcional causada pela pandemia do Covid - 19, no caso específico, em desconformidade a imposição estabelecida no Decreto distrital 40.648/20.
4. Recurso conhecido e desprovido.